Tribunal: TJDFT
Processo: 0720653-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720653-73.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALDINEIDE SOARES DE OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal no Cumprimento Individual de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0717347-13.2022.8.07.0018, proposto por ALDINEIDE SOARES DE OLIVEIRA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 192956618 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pelo DISTRITO FEDERAL, por entender que independente de existir sindicato diverso específico para a carreira da autora, é certo que ela pertencia aos quadros da administração direta, sendo ainda filiada ao Sindicato autor da ação principal. No agravo de instrumento interposto, o agravante reitera a preliminar de ilegitimidade ativa da agravada, porquanto a ação coletiva no 32.159/97 fora proposta pela SINDIRETA, enquanto a exequente é ocupante do cargo de Técnico de Apoio Fazendário, carreira essa que é representada pelo SINDFAZ/DF, e não pelo SINDIRETA. Assevera que existindo sindicato próprio que representa a carreira da exequente, não pode ela buscar se valer de coisa julgada obtida por outro sindicato, atentando-se para o Princípio da Unicidade Sindical. O agravante destaca que o artigo 8o, inciso II, da Constituição da República, é expresso ao garantir a unicidade sindical, vedando que, em determinada base territorial, mais de um sindicato represente a mesma categoria profissional. Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de sobrestar a decisão agravada. No mérito, pleiteia o provimento do agravo de instrumento, para reformar a r. decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a ilegitimidade ativa da parte exequente para figurar como beneficiária do título executivo, resolvendo o processo sem apreciação do mérito, nos moldes do artigo 485, inciso VI, do CPC, bem como arbitrando honorários previstos no artigo 85, parágrafos 2o, 3o e 11, do CPC. Desnecessário o recolhimento de preparo, nos termos do artigo 70, I, do Regimento Interno desta Corte. É o relatório. Decido. A egrégia Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, admitiu a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0723785- 75.2023.8.07.0000 (Tema 21), em 12/12/2023, tendo por objeto controvérsia a respeito da (L)egitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2294/99 para o cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva. Na oportunidade, o Relator do incidente, eminente Desembargador Robson Teixeira de Freitas, determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre o tema, nos termos do artigo 982, inciso I, do Código de Processo Civil. O agravo de instrumento em apreço tem por objeto a verificação da legitimidade da agravada para figurar no polo ativo do cumprimento de sentença originário, de modo que a matéria a ser dirimida se encontra submetida aos efeitos suspensivos decorrentes da determinação exarada no mencionado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Dessa forma, determino que a tramitação do presente agravo de instrumento permaneça suspensa, até o julgamento definitivo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0723785- 75.2023.8.07.0000 (Tema 21). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 23 de maio de 2024 às 10:30:57. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora